Tribunal: TJMT
Processo: 1015666-75.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015666-75.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABIO DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 889.780.521-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A - CNPJ: 37.460.888/0001-55 (AGRAVADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - CPF: 541.470.509-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO” EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL – MATÉRIA EMINENTEMENTE TÉCNICA – ASSERTIVIDADE– AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO – RECURSO DESPROVIDO.

Por se tratar de matéria eminentemente técnica, a impugnação ao laudo pericial somente deve ser acolhida quando amparada por elementos que o subsidiem, o que não ocorreu no caso, de forma alguma, porquanto, a prova pericial produzida e homologada foi realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ademais, foi elaborada por perito competente, tendo respondido aos quesitos formulados, inclusive o d. perito prestou esclarecimentos complementares, não havendo provas de existência de quaisquer erro na elaboração do cálculo

R E L A T Ó R I O

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação “
Declaratória de Inexistência de Débito” em fase de cumprimento de sentença
(Número Único 1015666-75.2022.8.11.0041), ajuizada contra o agravante por
DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS S.A.,
entendendo que “
os juros de mora devem incidir a partir da citação, conforme mencionado pelo executado, motivo pelo qual ACOLH(EU) o laudo pericial do id. 71397800, com os esclarecimentos realizados no id. 82099270”
, e, assim, homologou
“os cálculos da planilha 01-C do id. 71397804 - Pág. 106/123, encontrando o valor principal do débito exequendo, em 31.10.2021, na monta de R$ 28.735.761,42 (...) que deverá ser acrescido aos honorários sucumbenciais, arbitrados no percentual de 15% (...) sobre o valor da condenação”, pelo que consolidou “o valor total do débito exequendo, em 31.10.2021, na monta de R$ 30.459.907,19”
(cf. Id. no 89843937).

O agravante circunstancia que a sentença proferida foi reformada por este eg. Tribunal que determinou
“a exclusão dos juros remuneratórios em eventual repetição” e restringiu a liquidação de sentença aos contratos de no 93/00104-5, 95/0046-1, 95/00225-1, 95/00241-3, 95/00353-3, 96/00107-0, 97/00105-8 e aduz que como “a própria sentença trouxe que a quitação (do débito referente ao Contrato no 95/0046-1) foi consequência da exclusão dos ‘encargos ilegais’, dentre eles, os juros remuneratórios”, considerando que a limitação da taxa dos juros remuneratórios foi reformada em sede recursal “a quitação também foi afastada”
(cf. Id. no 138489677 – pág. 8 e 15 – RAC no 28.993/2014 e RED no 97.382/2014).

Sustenta que o laudo pericial homologado pelo d. julgador foi elaborado contra as determinações constantes do julgamento proferido por este eg. Tribunal, quando do julgamento do RAC no 28.993/2014 e RED no 97.382/2014; segundo alega, “
o juiz terminou por validar cálculo de liquidação dissociado da coisa julgada, em ofensa ao o § 4o do art. 509 do CPC, desconsiderando lançamentos efetuados nas operações, como inseriu no cálculo das operações lançamentos da conta corrente, bem como lançou os juros como crédito e débito ao mesmo tempo (na prática, isso ZEROU os juros)”
(sic - cf. Id. no 138489677 - pág. 19); alega, ainda, que “
em que pese o juiz de piso defender que a condenação foi no importe de 15%, em verdade, com o julgamento dos aclaratórios houve sua modificação para 10%”, além disso a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor atribuído à causa (cf. Id. no 138489677 - pág. 25); apresenta planilha do valor que entende ser devido e aponta que o crédito existente em favor do Banco/agravante alcança o valor de R$ 198.688.885,42.

Assevera que não foram esclarecidos os pontos delimitados

pelo Banco/agravante na petição constante do Id. no 85728018 nos autos de origem, e defende
“haver obrigação do perito esclarecer os pontos divergentes entre o laudo oficial e as dúvidas de qualquer das partes e o parecer do assistente técnico”, aduzindo, ainda, que

“há divergências de cálculo que demandam conhecimento técnico específico a demonstrar o seu impacto nos cálculos”
(cf. Id. no 138489677 - pág. 29).

Pede, pois, o provimento do recurso para que
“seja anulada (a decisão) para determinar a intimação do Perito Judicial para manifestar sobre a impugnação do Banco, em não anulada, que seja reformada para determinar que o Perito Judicial refaça seus cálculos sem considerar os contratos quitados e utilizando-se do valor da causa da ação declaratória para apuração dos honorários sucumbenciais”
(cf. Id. no 138489677 - pág. 33); de imediato, requer seja atribuído efeito suspensivo à interposição.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pelo então Relator, Des. João Ferreira Filho.

Nas contrarrazões, a empresa agravada explica que o agravante assevera dois pontos que estariam dissociados:
i)
que o perito inseriu no cálculo das operações lançamentos da conta concorrente, todavia,
“Os alegados lançamentos reclamados pelo Agravante são os valores cobrados e pagos (debitados na conta corrente) para amortização das operações financiadas e aqui litigadas. O perito esclareceu que esses valores foram extraídos do documento fornecido pelo próprio Agravante, e neste documento os valores são facilmente identificados”.
Assim, assevera que os valores reclamados pelo agravante se referem a “EMPRESTIMO e PAGTOS DIVERSOS AUTORIZADOS”, valores recebidos pelo Banco para amortização das operações financiadas e aqui litigadas;
ii)
que o perito lançou os juros como crédito e débito ao mesmo tempo, assevera que a periodicidade estabelecida para a capitalização dos juros é a semestral, portanto, somente ao final do ciclo periódico de seis meses podem ser incorporados, conforme prevê o laudo.

No que tange aos honorários de sucumbência defende sua regularidade, pois, fundada em decisão transitada em julgado. Ao final pugna pelo desprovimento do recurso.

O Des. João Ferreira Filho declarou seu impedimento,
“haja vista que atuei nos autos em Primeira Instância (cf. decisão vinculada ao Id. no 39818491 - Pág. 11 dos autos de origem – Proc. no 0000753-51.2000.8.11.0041)”.

Na decisão de id. 151504187, recebi o recurso, em substituição legal e ratifiquei os atos até então realizados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito” em fase de cumprimento de sentença (Número Único 1015666-75.2022.8.11.0041), ajuizada contra o agravante por
DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS S.A.,
entendendo que “
os juros de mora devem incidir a partir da citação, conforme mencionado pelo executado, motivo pelo qual ACOLH(EU) o laudo pericial do id. 71397800, com os esclarecimentos realizados no id. 82099270”
, e, assim, homologou
“os cálculos da planilha 01-C do id. 71397804 - Pág. 106/123, encontrando o valor principal do débito exequendo, em 31.10.2021, na monta de R$ 28.735.761,42 (...) que deverá ser acrescido aos honorários sucumbenciais, arbitrados no percentual de 15% (...) sobre o valor da condenação”, pelo que consolidou “o valor total do débito exequendo, em 31.10.2021, na monta de R$ 30.459.907,19”
(cf. Id. no 89843937).

Antes de mais nada, reputo imprescindível trazer à colação, primeiramente o resumo do processo, realizado pelo magistrado “a quo”:

“Trata-se de
cumprimento de sentença
manejado por

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MÁQUINA E FERRAMENTAS LTDA
em face de
BANCO DO BRASIL S/A,
em decorrência da r. sentença proferida em
17.12.2003
(id. 39817927 - Pág. 2/18 – VOLUME I), quando restou julgado simultaneamente a presente demanda e a Execução de Título Extrajudicial no 10435-64.1999.811.0041, ID: 96965 (número antigo 3237/1999, da 17o Vara Cível, e 1196/2008, desta Vara Cível), os Embargos à Execução no 5312-51.2000.811.0041, ID: 96984 (número antigo 296/2000 da 17a Vara Cível, e 1088/2008, desta Vara Cível), a Ação de Busca e Apreensão no 3238/99 (número da 17a Vara Cível) e a Medida Cautelar no 014/2000 (número da 17a Vara Cível).

A r. sentença foi objeto de irresignação recursal (apelação) e Recurso Adesivo, ambos improvidos pelo Tribunal de Justiça deste Estado (id. 39817929 - Pág. 16/26 – VOLUME II). Do acórdão houve Embargos de Declaração pelo Réu, que sequer foram conhecidos pelo Tribunal, ao que se interpôs Recurso Especial e Extraordinário pelo Banco do Brasil S/A. Havendo Recurso Especial Adesivo pela Autora.

O eg. TJMT negou seguimento ao Recurso Especial do Banco do Brasil e ao Adesivo da Autora Dismafe, mas deu seguimento parcial ao Recurso Extraordinário do Banco do Brasil.

Da decisão que negou seguimento ao Especial do Banco do Brasil foi interposto Agravo de Instrumento ao STJ, o qual não foi conhecido em decisão monocrática.

Após o retorno dos autos, o STF decidiu caráter definitivo acerca da auto-aplicabilidade do art. 192, § 3o, da Constituição Federal, resolvendo-se que a matéria do Recurso Extraordinário do Banco do Brasil deveria ser novamente submetida a julgamento pela Corte, tendo em vista a Súmula Vinculante no 7 do STF. Realizou-se novo julgamento, que proveu em parte o recurso de apelação do Banco do Brasil, para determinar a possibilidade de juros maiores que 12% ao ano e que fosse aplicado a taxa de juros fixada nos contratos (id. 39817935 - Pág. 2/7 – VOLUME II).

Novos Embargos de Declaração do Banco do Brasil, que foram providos para distribuir o ônus da sucumbência entre as duas Partes, no caso 70% para o Banco do Brasil e 30% para a Dismafe (fls. 1752-1755).

Houve
trânsito em julgado da sentença em 14.05.2010
(id. 39817935 - Pág. 45 - VOLUME II)

Com o retorno dos autos, houve pedido de
cumprimento de sentença
protocolado em
09.05.2011
(id. 39817935 - Pág. 50/61), e apontou um crédito de R$ 25.650.859,90 (vinte e cinco milhões seiscentos e cinquenta mil oitocentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos).

O executado apresentou
impugnação ao cumprimento de sentença
(id. 39818491 - Pág. 12/17 e 39818492 - Pág. 2/13 – VOLUME II) e se determinou a realização de perícia contábil para a liquidação da sentença (id. 39818493 - Pág. 13/14 – VOLUME II).

Em decisão do id. 39818506 - Pág. 63/64 houve
HOMOLOGAÇÃO
dos cálculos realizados pelo perito contábil, consolidando o valor exequendo em favor do credor – Dismafe Distribuidora de Máquinas e Ferramentas Ltda – no montante de
R$ 58.701.001,45 (cinquenta e oito milhões setecentos e um mil e um reais e quarenta e cinco centavos).

Na sequência o exequente pugnou pelo prosseguimento do feito, com a intimação do executado para o pagamento do valor consolidado pelo Juízo (id. 39818506 - Pág. 65) e apresentou
pedido de cumprimento de sentença da verba honorária
(id. 39818506 - Pág. 66/68), apresentando a esse título o montante de R
$ 274.415,12 (duzentos e setenta e quatro mil quatrocentos e quinze reais e doze centavos).

O Executado apresentou embargos de declaração (id. 39818506 - Pág. 70/78 – VOLUME II e 39818507 - Pág. 1/11 – VOLUME III), que restou rejeitado através da decisão do id. 39818507 - Pág. 40/43.

Houve comunicação de interposição de Agravo de Instrumento em função da referida decisão pelo executado (id. 39818507 - Pág. 45/79 e 39818508 - Pág. 1/8 – VOLUME III). Aportou nos autos (id. 39818508 - Pág. 18/42) decisão do eg. TJMT no bojo do AI n. 27061/2013, que
ANULOU

a perícia realizada
e determinou a
realização de NOVA perícia
,

“que deverá observar os exatos limites do decisum transitado em julgado, reexaminando apenas as cédulas n. 93/00104-5, 95/0046-1, 95/00225-1, 95/00241-3, 95-00353-3, 96/00107-0, 97/00105-8. Por ter havido na conta-corrente n. 23.412-5 lançamentos das cédulas n. 93/00104-5, 95/0046-1, 95/00225-1, 95/00241-3, 95-00353-3, 96/00107-0, 97/00105-8, deverá ser feita a revisão somente do que foi irregularmente debitado em conta, desconsiderando outras operações que possam nela ter circulado.

Havendo saldo a restituir à Dismafe, nos cálculos deverão recair unicamente juros legais e correção monetária, não podendo ser aplicadas as mesmas taxas cobradas pela instituição financeira (AgRg no REsp 792.476/MG)”
(id. 39818508 - Pág. 40/41)

Em função do referido
decisum,
restou determinado às partes que apresentassem novos quesitos (id. 39818508 - Pág. 43). O exequente comunicou o manejo de Recurso Espacial e a concessão de efeito suspensivo (id. 39818508 - Pág. 47), ao que se determinou a suspensão do feito até o julgamento do aludido REsp (id. 39818508 - Pág. 55).

Aportou nos autos decisão proferida no REsp no 1.512.638-MT, negando-lhe seguimento (id. 43999616 - Pág. 2/6), ao que o exequente pugnou pela realização da nova perícia, conforme determinado pelo eg. TJMT.

Em decisão do id. 54056770 determinou-se a realização da
nova perícia contábil visando apurar liquidar o crédito exequendo,
ao que procedeu-se a nomeação de perito.

O perito apresentou laudo pericial (id. 71397800), que resto impugnado pela executada (id. 74944097), ao que se determinou que o perito prestasse esclarecimentos (id. 75161776), facultando-se às partes nova manifestação. Os esclarecimentos do perito foram prestados (id. 82099270). O executado apresentou nova impugnação (id. 85728018) e o exequente permaneceu inerte (id. 85957753).

É o necessário relato. Decido.

Em razão do trâmite do processo há mais de 20 (vinte) anos e da anterior anulação dos cálculos homologados, algumas considerações merecem destaque.

Em primeiro lugar, a r. sentença do id. 39817927 - Pág. 2/18 concluiu o seguinte:

“Pelo exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na Ação Declaratória de Quitação de Débito
c/c
Revisão de Cláusulas Contratuais e Restituição de Valores pagos Excessivamente
que DISMAFE - DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA promoveu em face do BANCO DO BRASIL S/A, para
alterar as cláusulas inseridas nas cédulas de crédito comercial objeto desta ação
, com os respectivos aditivos, determinando a
capitalização semestral do débito
,
cobrança de juros a um patamar máximo de a 12% ao ano
,
reduzir a multa contratual para 2%,

expurgar a cobrança da comissão de permanência
e, determinar a
adoção do INPC
, como índice de correção monetária em substituição a outros utilizados. Via de conseqüência,
DECLARO QUITADOS

os contratos no 93/00104-5, no 95/0046-1; no 95/00225-1; no 95/00241-3; no 95/00353-3; no 96/00107-0 e no 97/00105-8
, todos na modalidade de cédula de crédito comercial celebrados entre as partes,
CONDENANDO

o Banco do Brasil S/A, a restituir, os valores pagos a maior pela empresa autora
, que
deverão ser apurados em liquidação de sentença nos moldes determinados nesta sentença
.

Em face desta decisão,
JULGO PROCEDENTES

os pedidos formulados nos Embargos no 296/00
, dando por
extinta a execução no 3237/99,
nos termos do art. 794,I, do CPC.

AINDA, em face desta decisão,
JULGO EXTINTA

a Ação de Busca e Apreensão no 3238/99
, amparado ao disposto no art. 267,VI, do CPC e,
PROCEDENTE o pedido formulado na Medida Cautelar Inominada no 14/00
, para o fim de
tornar definitiva a liminar concedida
.

Considerando que a autora DISMAFE-Distribuidora de Máquinas e Ferramentas Ltda, sucumbiu em pequeníssima parte dos pedidos, considerando todas as ações conexas, aplico o disposto no art. 21, parágrafo único, do CPC,
CONDENO o Banco do Brasil S/A no pagamento integral das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 15% ( quinze por cento) do montante a ser restituído à autora
. (...)” (id. 39817927 - Pág. 17/18)

A Apelação n. 48897/2004 restou improvida, ao que se assentou o seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO - REVISÃO CONTRATUAL E DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÉBITO - LIMITAÇÃO CONSTITUCIONAL E CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - INACUMULABILIDADE COM JUROS REMUNERATÓRIOS, MORATÓRIOS E MULTA. TJLP E TR - IMPROPRIEDADE COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTA CONTRATUAL - LIMITE DO CDC - REPACTUAÇÃO DA DÍVIDA NA VIGÊNCIA DA LEI 9.298/1996 - INCIDÊNCIA.

É matéria sumulada pelo STJ (297) que o código de defesa do consumidor incide nas operações bancárias. Os juros contratados na vigência da limitação constitucional do § 3o do art. 192 da CF, não podem exceder a 12% ao ano.

A capitalização mensal de juros, ainda que na cédula de crédito comercial, não prevalece, uma vez que o Dec. Lei 413/69 não fala em período inferior ao semestral.

A comissão de permanência é inacumulável com juros remuneratórios, moratórios e multa.

A TR e TJLP não prevalecem em relação ao índice do INPC/IBGE. Não medem simplesmente a desvalorização da moeda, como esse último, pois são calculados aqueles, com a taxa média de juros de mercado inclusa.

A repactuação da dívida na vigência da Lei 9.298/1996 implica na limitação da multa contratual a 2%.” (id. 39817929 - Pág. 16/17)

Outrossim, conforme restou relatado o executado conseguiu seguimento parcial do Recurso Extraordinário interposto, ao que o STF decidiu caráter definitivo acerca da auto-aplicabilidade do art. 192, § 3o, da Constituição Federal, determinando, então que a matéria em debate e afetado pela matéria deveria ser novamente submetida a novo julgamento, ao que o eg. TJMT realizou novo julgamento acerca da matéria em
24.02.2010,
que restou ementado da seguinte forma:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO - REVISÃO CONTRATUAL E DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE DÉBITO - REEXAME LEGAL POR APLICAÇÃO DO ARTIGO 543-B, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - LIMITAÇÃO DOS JUROS DE 12% AO ANO - INAPLICABILIDADE - SÚMULA VINCULANTE N° 7 DO STF. RECURSO PROVIDO EM PARTE. “A norma do §3o do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar.” STF - Súmula vinculante 7.” (39817934 - Pág. 11 – VOLUME II).

Pois bem. Em função do referido arcabouço decisório, acrescido ao
trânsito em julgado em 14.05.2010
(id. 39817935 - Pág. 45 - VOLUME II) e do estabelecido AI n. 27061/2013 é que passo a análise da impugnação ao cálculo do contador.”.

Adentrando a impugnação em si do Banco Agravante o magistrado assim decidiu:

“Em primeiro lugar, saliento que o fato do perito apontar débitos possivelmente irregularmente lançados na conta corrente do exequente não causa exorbitação da sua função, na medida em que a função do perito é auxiliar o magistrado respondendo aos quesitos elaborados pelas partes e pelos magistrados, bem como colacionando informações que auxiliem na solução dos dilemas que são apresentados e demandam conhecimento técnico-científico.

Em segundo lugar, o § 4o do art. 509 do CPC estabelece que na
“liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.”

Assim sendo,
não há que se falar em na existência “saldo devedor” em desfavor da exequente
em decorrência dos contratos que foram objetos da ação declaratória, pois a r. sentença é clara ao
declarar quitados
“os contratos no 93/00104-5, no 95/0046-1; no 95/00225-1; no 95/00241-3; no 95/00353-3; no 96/00107-0 e no 97/00105-8, todos na modalidade de cédula de crédito comercial celebrados entre as partes (...)”
(grifo nosso – id. 39817927 - Pág. 17).

Por este motivo o AI n. 27061/2013 e a decisão do id. 54056770 determinaram que a perícia se concentrasse apenas as cédulas de n. 93/00104-5; 95/00046-1; 95/00225-1; 95/00241-3; 95-00353-3; 96/00107-0; e 97/00105-8, embora a documentação dos autos aponte a existência de outras relações contratuais entabuladas entre as partes.

Assim sendo, equivoca-se o executado quando sustenta que
“... não há mais que se falar na quitação das cédulas tal como considerada pela sentença de piso, sendo que em face das decisões proferidas pelas Cortes superiores, apenas prevaleceu a modificação do índice de correção monetária e a capitalização semestral, uma vez que as taxas de juros foram mantidas nos patamares livremente avençados entre as partes.”
(id. 85728018 - Pág. 2), na medida em que a
declaração
quitação das cédulas não foi objeto de apreciação no segundo julgamento da apelação, que apenas se limitou a prover parcialmente a apelação da executada para declarar a possibilidade de juros superiores ao patamar de 12% a.a. e que fosse aplicado a taxa de juros fixada nos contratos.

Não houve, assim, qualquer reforma a declaração de quitação dos contratos, inexistindo, ainda, embargos de declaração ou qualquer outro recurso manejado que dê suporte ao entendimento de que houve quitação
“apenas das Cédulas 95/00241-3 e 95/00353-3”
(id. 74944097 - Pág. 26) ou quanto ao
“fato de que as Cédulas em discussão não foram liquidadas.”
(id. 85728018 - Pág. 2), pois estas assertivas não se sustentam na r. sentença e nos demais comandos judiciais exarados, na medida em que não se modificou/revogou a declaração expressa de quitação dos contratos.

Em terceiro lugar, a alegação de que o perito apresentou vários cenários e por isso não realizou a regular liquidação da sentença não se sustenta, pois o perito esclareceu no id. 82099270 - Pág. 2 que:

“Objetivamente,
na conclusão pericial o valor de referência, sobre o qual atende todos os requisitos delineados nas decisões judiciais é o valor de R$29.486.948,09 (vinte e nove milhões, quatrocentos e oitenta e seus mil, novecentos e quarenta e oito reais e nove centavos), de crédito para a Exequente Dismafe Distribuidora de Máquinas e Ferramentas S/A em 31/10/2021 (planilha 01-A)
, os demais valores foram juntados para atender pedidos específicos das partes, (...)” (grifo nosso)

Destaco que a conclusão em questão também se encontrava no laudo do id.. 71397800 - Pág. 22, salientando o perito, naquela ocasião, que caso sejam considerados nos autos em discussão que os juros devem incidir após a citação,
conforme solicitado pelo executado,
o valor do débito seria de
R$ 28.735.761,42 (vinte e oito milhões setecentos e trinta e cinco mil setecentos e sessenta e um reais e quarenta e dois centavos),
conforme exposto na planilha 01-C.

Friso, ainda, que o perito retificou a conclusão com relação ao apontamento de crédito em favor da exequente no montante de R$ 31.609.337,57, esclarecendo que houve indevida soma dos valores de sucumbência, ao que o crédito seria aquele apontado na planilha 01-C.

Concernente aos honorários sucumbenciais, diverso do que alega o executado na impugnação ao laudo pericial, a r. sentença do id. 39817927 - Pág. 2/18 os
fixou em 15% (quinze por cento)

sobre o montante a ser restituído pela executada
.

No julgamento da apelação n. 48897/2004 (id. 39817929 - Pág. 16/26) não houve alteração dos honorários sucumbenciais, situação idêntica se verifica no segundo julgamento da Apelação n. 48897/2004 em 24.02.2010 (id. 39817934 - Pág. 11/14 e 39817935 - Pág. 1/7).

Note-se, que a única alteração realizada se deu em sede de Embargos de Declaração n. 24836/2010, julgado em 14.04.2010 (id. 39817935 - Pág. 37/40), que em função do segundo julgamento da apelação n. 48897/2004 reconheceu a existência de sucumbência recíproca e realizou a distribuição do ônus sucumbencial, determinando que a executada respondesse por 70% e o exequente por 30%, sendo autorizada a respectiva compensação.

Assim sendo, inexistiu modificação do percentual fixado a título de honorários sucumbenciais ou da base de cálculo, ao que evidente se encontra a conclusão da executada de que a verba honorária deveria ser calculada no percentual de
“10% sobre o valor atualizado da causa”
(id. 85729160 - Pág. 18).

Noutro norte, considero que os juros de mora devem incidir a partir da citação, conforme mencionado pelo executado, motivo pelo qual
ACOLHO
o laudo pericial do id. 71397800, com os esclarecimentos realizados no id. 82099270, ao que considero
liquidada a r. sentença
e
HOMOLOGO os cálculos da planilha 01-C do id. 71397804 - Pág. 106/123,
encontrando o valor principal do débito exequendo, em
31.10.2021,
na monta de
R$ 28.735.761,42 (vinte e oito milhões setecentos e trinta e cinco mil setecentos e sessenta e um reais e quarenta e dois centavos)
que deverá ser
acrescido aos honorários sucumbenciais
, arbitrados no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, o que perfaz o montante de R$ 4.310.364,21 (quatro milhões trezentos e dez mil trezentos e sessenta e quatro reais e vinte e um centavos).

Efetuando, ainda, a distribuição do ônus sucumbencial, nos moldes estabelecidos pelo ED. 24836/2010 (id. 39817935 – Pá. 37/40), verifica-se que o percentual 70% (setenta por cento) do montante fixado a título de honorários das verbas sucumbenciais devidos pelo executado, que importam em
R$ 3.017.254,94 (três milhões e dezessete mil duzentos e cinquenta e quatro reais e noventa e quatro centavos).

Doutro lado, realizada a compensação dos honorários sucumbenciais autorizados pelo ED. 24836/2010 (id. 39817935 – Pá. 37/40 - 70% - 30%
[1]

), o valor final dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo executado perfaz o montante de
R$ 1.724.145,77 (um milhão setecentos e vinte quatro mil cento e quarenta e cinco reais e setenta e sete centavos).

Assim sendo,
CONSOLIDO
o valor total do débito exequendo, em
31.10.2021,
na monta de
R$ 30.459.907,19 (trinta milhões quatrocentos e cinquenta e nove mil novecentos e sete reais e dezenove centavos)
[2]
.”.

Primeiramente, sem delongas, a decisão se mantém pelos seus próprios fundamentos, quanto à ausência de qualquer reforma (decisão/acordão) que tenha alterado a declaração de quitação dos contratos, em observância à coisa julgada.

A respeito da tese de esclarecimentos não prestados pelo perito, o agravante não deixa claro qual é exatamente o questionamento que permaneceu sem resposta.

Especificamente quanto à questão da exclusão de lançamentos legítimos, o perito detalha que a decisão determinou que se fizesse a identificação de lançamentos debitados irregularmente na conta corrente e que somente se concentrasse nas cédulas que estivessem relacionados no acordão.

Destacou ainda o perito que o estudo foi realizado nos próprios documentos apresentados pelo Banco (ora agravante) e que oportunizou ao assistente técnico do executado à apresentação de documentos que pudessem comprovar os referidos lançamentos relacionados na ação judicial em fase de cumprimento de sentença e que foram classificados como supostamente irregulares. Portanto, na fase de realização da perícia, foi solicitada a colaboração do agravante, de forma totalmente livre e colaborativa, podendo se manifestar expressamente quanto aos valores, contudo, não o fez.

Colacionou inclusive o
expert
o e-mail endereçado, que contem os seguintes termos:

“Boa tarde:

Prezados assistentes técnicos, dando continuidade aos trabalhos periciais ao processo ao processo em epígrafe e, após receber os documentos solicitados as partes, e fazer as conciliações bancárias surgiram algumas dúvidas. Assim segue anexo uma planilha de valores levantados por este perito que gostaria que os assistentes técnicos de cada parte respondessem e envia-se para mim o mais breve possível. Esse possível dentre de 07 sete dias a contar do recebimento desse e-mail, até porque o meu tempos, está bem acima do que foi determinado. Com essas considerações aproveito para agradecer aos assistentes na certeza essa solicitação. Por favor fico no aguardo. Qualquer dúvida por favor entre em contato. (
sic
., id. 82099270 dos autos originais)

Todavia, repito, com toda a oportunidade “em mãos” para apresentar sua versão ao perito, inclusive com pedidos de
“por favor”
, constante do
e-mail,
o agravante não agiu, para, só após apresentação do laudo em juízo, vir a pleitear sua nulidade/renovação, o que é inaceitável.

Aliada à falta de colaboração e desinteresse no momento certo, calha mencionar que o cumprimento de sentença já ultrapassa 20 anos, sempre com reiterados pedidos de nova perícia pelo Banco, sem a indicação efetiva de erro, em suas questões principais.

Sob outro aspecto, pelas explicações do
expert,
se constata a regularidade no procedimento, conforme registra a decisão agravada, que reputo desnecessário repeti-las.

Nesse cenário, conforme consta da decisão liminar, que foi por mim ratificada:
“o agravante insiste em que os cálculos elaborados pelo Perito Judicial estão incorretos, contudo, sequer houve propriamente impugnação, tampouco arguição de “questões prejudiciais”, tendo pleiteado a realização de novos cálculos em conformidade com suas próprias convicções, não comprovando a existência de efetiva irregularidade nas contas elaboradas pelo perito.”.

Desta feita, a simples repetição de críticas ao laudo pericial sem comprovação de erro metodológico ou qualquer outra erronia, não pode ensejar a retificação da conta, pois, o labor pericial se apresenta tecnicamente acertado e condizente com diretrizes traçadas pela sentença e decisões pretéritas.

Por se tratar de matéria eminentemente técnica, a impugnação ao laudo pericial somente deve ser acolhida quando amparada por elementos que o subsidiem, o que não ocorreu caso, de forma alguma, porquanto, a prova pericial produzida e homologada foi realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ademais, foi elaborada por perito competente, tendo respondido aos quesitos formulados, inclusive o d. perito prestou esclarecimentos complementares, não havendo provas de existência de quaisquer erro na elaboração do cálculo.

Se não bastasse, o laudo pericial, produzido sob o crivo do contraditório se sobrepõe a laudo unilateral, principalmente quando se depara com a clara intenção de que sejam refeitos os cálculos adotando suas próprias convicções.

No que tange aos honorários advocatícios, também sem razão o agravante, pois, a sentença condenou o Banco ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de
15% (e não 10%) do montante a ser restituído,
conforme registrou a decisão agravada. Ocorre que, a menção de 10% se deu por erro da própria parte (ora agravada), na petição inicial de cumprimento de sentença.

No que tange a compensação de honorários, a questão questão já foi verificada pelo juízo “a quo”, que após homologação do cálculo, procedeu à compensação, “
verbis
”:

“Doutro lado, realizada a compensação dos honorários sucumbenciais autorizados pelo ED. 24836/2010 (id. 39817935 – Pá. 37/40 - 70% - 30%
[1]
), o valor final dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo executado perfaz o montante de
R$ 1.724.145,77 (um milhão setecentos e vinte quatro mil cento e quarenta e cinco reais e setenta e sete centavos).

E, ao final, consolidou o
valor total do débito exequendo, em
31.10.2021,
na monta de
R$ 30.459.907,19.

O que foi novamente confirmado em decisão posterior nos autos, em 07/02/2.022, no cumprimento provisório.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2023